Tribunal: STF
Processo: ARE 1541679
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos.



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 126) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 51):



    ‘’TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ICMS COMPLEMENTAR, ORIUNDO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NAS HIPÓTESES EM QUE FOREM REALIZADAS VENDAS POR VALOR SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA, DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI ESTADUAL N. 17.538/2018. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. WRIT PREVENTIVO COM A FINALIDADE DE OBSTAR AÇÃO CONCRETA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. JUSTO RECEIO CONFIGURADO. CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. CONTRADITÓRIO INSTAURADO NAS CONTRARRAZÕES. JULGAMENTO POSSIBILITADO, NOS MOLDES DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA 201 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 17.538/2018. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A "jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado [...]" (STJ, AgInt no REsp 1.771.531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14-05-2019, DJe 21-05-2019). 2. [...]"não se vislumbra a existência de vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade na Lei Estadual n. 17.538/2018, que autoriza o Fisco a cobrar a diferença do ICMS recolhido pelo regime da substituição tributária para frente na hipótese de se realizar o fato geral efetivo por valor superior ao da base de cálculo presumida, inexistindo razão que justifique o afastamento das obrigações tributárias acessórias destinadas a viabilizar a cobrança". [...] TJSC, Apelação n. 0304908-51.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-05-2023). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DENEGAR A SEGURANÇA.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 70). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 91), a parte recorrente alega violação ao art. 150, § 7º da Constituição Federal e ao Tema 201 da Repercussão Geral.



    Aduz a inconstitucionalidade e a ilegalidade do adicional de ICMS instituído pela Lei nº 17.538/2018, pelo Decreto nº 1.818/2018 e pela Portaria SEF nº 378/2018.



    Sustenta que a exigência de implementação de novas obrigações e a necessidade de o contribuinte recolher ICMS complementar, nas hipóteses em que forem realizadas vendas por valor superior à base de cálculo presumida, conforme previsto na Lei nº 17.538/2018 (que alterou a Lei nº 10.297/96), no Decreto nº 1.818/2018 e na Portaria SEF nº 378/2018, violaram a segurança jurídica, o princípio da não surpresa e a boa-fé administrativa.



    Requer a declaração da inexistência da relação jurídica tributária que obrigue as recorrentes ao recolhimento do ICMS complementar nas hipóteses de vendas por valor superior à base de cálculo presumida, além da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 104).



    O 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do Tema 201 do STF e na parte remanescente não admitiu por entender a incidência das Súmulas 282, 284 e 280 do STF (e-doc n° 115).



    Decido.   



    O recurso não merece prosperar.   



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não se conhecer do agravo quando este não ataca todos os fundamentos da decisão de inexigibilidade. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ainda que possível superar o óbice apontado, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.



    Restou consignado no aludido precedente que 



    “O modo de raciocinar 'tipificante' na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.”



    Ainda que o presente caso trata de hipótese inversa, qual seja, base de cálculo real superior à base presumida, o mesmo raciocínio deve ser aplicado, para fins de equalizar a situação jurídica com a realidade dos fatos.



    No mais, não há falar em aplicação do princípio da anterioridade haja vista a ausência de instituição ou majoração de tributo, mas tão somente a recomposição do valor efetivamente devido pela parte contribuinte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).   



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente